Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. INSERÇÃO NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 524 DO CPC. REQUISITOS OBSERVADOS. MULTA CONTRATUAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. DISPENSADA. VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. POSSIBILIDADE.
1. As exequentes instruíram, no corpo da peça vestibular, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da inicial e/ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a planilha incorporada na exordial contempla os requisitos necessários previstos no art. 524 do CPC.
2. A exclusão ou redução da cláusula penal prevista no contrato deve se dar no cotejo das provas da fase de conhecimento, não comportando reexame na fase de cumprimento de sentença, sob pena de infringência ao art. 507 do CPC. Precedente.
3. Não há que se falar, in casu, da incidência do inciso IV do art. 520 do CPC. Isso porque, o caso dos autos se amolda à exceção prevista no inciso III do art. 521 do CPC.
4. A fim de evitar eventual enriquecimento sem causa das partes (credora e devedora), mostra-se prudente, nos termos do § 2o do art. 524 do CPC, encaminhar os autos à contadoria do juízo para aferir a higidez das contas apresentadas.
5. Recurso parcialmente provido.